Tribunal: TJMT
Processo: 1023242-30.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023242-30.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO SILVA JUNIOR - CPF: 567.455.591-53 (APELANTE), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO), THOMAZ HUDSON DA SILVA KOBI - CPF: 015.063.351-36 (APELADO), PEDRO NETTO RIBEIRO DE JESUS - CPF: 005.555.711-22 (APELADO), WARLEN LEMES DA SILVA - CPF: 009.606.621-03 (ADVOGADO), HALATTAN GALESKI - CPF: 026.854.511-10 (ADVOGADO), THOMAZ HUDSON DA SILVA KOBI - CPF: 015.063.351-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO
MONITÓRI
A –
CERCEAMENTO DE DEFESA –

PROVA

ORAL E DEPOIMENTO PESSOAL – DESNECESSIDADE -

PRELIMINAR REJEITADA
-
EXTINÇÃO DA LIDE – PRESCRIÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS

ASSINADO EM 2015
–
ALEGAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE NENHUM ATO PROCESSUAL PELOS ADVOGADOS
– RESPECTIVO PAGAMENTO QUE TERIA SIDO EFETUADO
EM 2015
- COBRANÇA DA REFERIDA QUANTIA
– DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – ARTIGO 206, §5o, I, DO CC

–
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL -
SENTENÇA
MANTI
DA –
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

O julgamento antecipado da lide sem a oitiva de testemunha ou depoimento pessoal não gera cerceamento de defesa quando a controvérsia demandar prova eminentem
ente
documental.

A Ação
Monitória
fundada em instrumento particular prevendo dívida líquida está subordinada ao prazo prescricional de 5 anos do artigo 206, §5o, I, do CC,
bem como do artigo 25-A d
a Lei n. 8.906/94
.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação de sentença prolatada pelo Juízo da
5
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que
n
a Ação
Monitória
reconhec
eu
a prescrição da pretensão aduzida na inicial, com condenação d
o
autor ao pagamento das custas processuais
e de honorários advocatícios de 15% do valor atualizado da causa, ressalvada a exigibilidade da obrigação por ser
beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC
.

O apelante
argui cerceamento de defesa
,

pois
desde a inicial solicitou a realização de audiên
c
ia de instrução e julgamento para comprovar o pagamento d
a verba honorária, bem como a inexistência da prestação dos respectivos serviços.

A
firma que em 2-2-2015 contratou os recorridos para prestação de serviços advocatícios referentes à Ação
Reivindicatória que está em trâmite na 5a Vara Cível da Comarca da Capit
a
l (processo n. 531/20
1
2).

D
iz

que quitou R$7.000,00, mas que até a presente data os serviços não foram realizados.

Sustenta que o prazo prescricional para execução de obrigações contratuais é de 10 anos, conforme previsto no artigo 205 do Código Civil, entendimento
também adotado pelo STJ por maioria em casos de responsabilidade civil decorrente de
descumprimento dos deveres fixados no contrato
.

Somente
o apelado Thomaz Hudson da Silva
Kobi
apresentou contrarrazões,
impugnando a justiça gratuita concedida ao autor e, no mérito,
p
leiteia
o não provimento do Recurso (ID. 201729969).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

JUSTIÇA GRATUITA

O apelado
Thomaz Hudson
impugna a justiça gratuita concedida ao autor/apelante em primeira instância.

No entanto, não trouxe aos autos nenhum documento que infirme o estado de hipossuficiência declarado e reconhecido na decisão
com ID. 201729936, contra a qual não houve Recurso
, motivo por que
mantém-se
o benefício
.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

V
erifica-se que a
lide requer
comprovação do direito alegado por meio
eminentemente documental, sobretudo porque a Ação Monitória exige prova escrita
(artigo 700 do CPC)
, de modo que eventua
is
depoimentos pessoais ou
testemunhas não
serviriam para essa finalidade.

R
ejei
t
o a preliminar
.

MÉRITO

O apelante, por meio de
Ação
Monitória,
visa a cobrança de
créd
ito
supostamente
oriundo d
a quantia paga
pelo apelante
aos
apelados por não terem
presta
do

os
serviços
advocatícios
para os quais foram contratados, que, atualizada, totaliza R$20.577,20.

Assim, registre-se
que
a via eleita nem sequer se demonstra ser a mais adequada para o
provimento jurisdicional buscado
.

É entendimento pacífico que a pretensão de cobrar dívida líquida prevista em instrumento particular está subordinada ao prazo prescricional de 5 anos estabelecido no artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil.

O Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos foi firmado em 2-2-2015 (ID. 201729931).

Na Declaração com ID. 201729932 consta que o apelante pagou aos apelados R$6.000,00 em materiais de construção
no período de fevereiro a abril de 2015
.
No entanto, em Embargos à Monitória, o apelado Thomaz nega veementemente que tenha recebido tais
produtos.

Já o apelado Pedro Netto, em sua defesa, suscitou a prejudicial de prescrição
.

Assim ficou estabelecido no Contrato
sub judice:

Considerando que
na hipótese dos autos a alegação é de que nem sequer houve prestação de qualquer serviço jurídico, o termo inicial do prazo
em questão
deve ser a data do
Contrato
, que foi realizado em
2-2-2015
(ID. 201729931)
, bem como do
s
pagamento
s
que teria
m
sido
feito
s
no período de fevereiro a abril de 2015
(ID. 201729932)
.

A
ssim, como o processo foi protocolado em
25-6-2021
, a prescrição é flagrante.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS DEMANDADOS. (...) 2.
Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a pretensão de arbitramento e de cobrança de honorários estão subordinadas ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos de que trata o artigo 25, III, da Lei 9.806/94. Incidência da Súmula 83 do STJ
. (...).
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1147232 CE 2017/0192202-8, Data de Julgamento: 04/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/03/2023). (Sem destaque no original).

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no juízo de origem devem ser majorados de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente
tratada
(...)”. (
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18-8-2016, sem grifos no original).

Isso posto,
neg
o provimento ao Recurso

e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial para
17% do valor atualizado da causa
, ressalvada a inexigibilidade da obrigação em razão do autor/apelante ser beneficiário da justiça gratuita (artigo 98
, §3o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024